Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO EM EQUIPAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se preliminar de violação à dialeticidade recursal quando os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço pela Neoenergia com os prejuízos gerados ao segurado.
3. A Apelante, embora dotada de expertise própria da sua atividade fim, não logrou demonstrar que os danos causados nos equipamentos do segurado decorreram de falhas na prestação do serviço de energia elétrica. Registre-se, como bem observou o i. Magistrado, que os laudos técnicos apresentados pela Autora, ora Recorrente, não foram conclusivos a esse respeito, não se desincumbindo do ônus de comprovar o nexo causal.
4. Ao autorizar o conserto e substituição dos equipamentos danificados sem qualquer oportunidade de participação da requerida na regulação do sinistro ou mediante produção antecipada de provas sob o crivo do contraditório, a seguradora deu causa à não preservação adequada da prova necessária para a constatação do nexo causal, e atraiu para si a responsabilidade pela demonstração da origem do dano, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.